Tribunal: STJ
Processo: 5002355-09.2012.4.04.7216
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2169348 - SC (2022/0216752-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WALMOR COSTA FILHO
ADVOGADO
: FERNANDO BONGIOLO - SC027193
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS
AMBIENTAIS. TERRENOS DE MARINHA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL.
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. DUNAS. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. BALEIA FRANCA. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO PARA VERANEIO.
AUSÊNCIA DE LICENÇA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
TEMA N. 999. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
SÚMULA N. 211/STJ.
DE
REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA.
SÚMULA
N.
7/STJ.

PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO
SÚMULA
N.
283/STF.
DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação civil pública visando à demolição de imóvel
construído sem licença em área de preservação permanente, inserida em
unidade de conservação (APA da Baleia Franca), com a consequente
recuperação ambiental da área degradada.
2. A Corte de origem, com base em laudo pericial robusto, concluiu que
a edificação está inserida em dunas móveis com vegetação de restinga fixadora,
causando impacto ambiental significativo, ainda que utilizada sazonalmente.
3. A decisão está em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que admite a demolição de construções em APP
independentemente da consolidação ou uso residencial, bem como reconhece a
imprescritibilidade da pretensão de reparação ambiental (Tema n. 999/STF).
4. Ausência de prequestionamento quanto à aplicação de normas sobre
regularização fundiária e retroatividade da legislação ambiental, atraindo a
incidência da Súmula n. 211 do STJ.
5. Aplicação da Súmula n. 283 do STF diante da ausência de
impugnação a fundamento autônomo do acórdão recorrido.
6. Reexame de provas vedado na via especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51723500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 9245f08c-57b4-4406-94fb-8c5d9e2c0c75

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 9245f08c-57b4-4406-94fb-8c5d9e2c0c75

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2169348 - SC (2022/0216752-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WALMOR COSTA FILHO
ADVOGADO
: FERNANDO BONGIOLO - SC027193
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANOS AMBIENTAIS. TERRENOS DE MARINHA. DEMOLIÇÃO DE
IMÓVEL. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. DUNAS. ÁREA
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. BALEIA FRANCA. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO PARA VERANEIO.
AUSÊNCIA DE LICENÇA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 211/STJ. TEMA N. 999. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N.
283/STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação civil pública visando à demolição de imóvel
construído sem licença em área de preservação permanente, inserida em
unidade de conservação (APA da Baleia Franca), com a consequente
recuperação ambiental da área degradada.
2. A Corte de origem, com base em laudo pericial robusto, concluiu
que a edificação está inserida em dunas móveis com vegetação de restinga
fixadora, causando impacto ambiental significativo, ainda que utilizada
sazonalmente.
3. A decisão está em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que admite a demolição de construções em APP
independentemente da consolidação ou uso residencial, bem como reconhece
a imprescritibilidade da pretensão de reparação ambiental (Tema n. 999/STF).
4. Ausência de prequestionamento quanto à aplicação de normas
sobre regularização fundiária e retroatividade da legislação ambiental,
atraindo a incidência da Súmula n. 211 do STJ.
5. Aplicação da Súmula n. 283 do STF diante da ausência de
impugnação a fundamento autônomo do acórdão recorrido.
6. Reexame de provas vedado na via especial, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51361895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:29
Código de Controle do Documento: b4499d6c-e4b2-4db9-846d-e4d771e1f33c

Trata-se de agravo interno interposto por WALMOR COSTA FILHO contra
decisão de minha relatoria, por meio da qual foi conhecido o respectivo agravo em
recurso especial para não conhecer do apelo nobre (fls. 3185-3199).
Pondera a parte agravante que o acórdão recorrido incorreu em omissão,
contrariando os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, ao deixar de enfrentar
questões relevantes, como a distinção entre as formações geomorfológicas "tômbolo" e
"restinga", o que teria impacto sobre a caracterização da área como de preservação
permanente.
Sustenta, ainda, que houve aplicação indevida de legislação revogada, ao se
adotar o conceito de Área Urbana Consolidada - AUC, em detrimento do atual Núcleo
Urbano Informal - NUI, introduzido pela Lei n. 13.465/2017, norma que, segundo o
agravante, não foi devidamente analisada. Alega que os fundamentos da decisão
recorrida não impediriam o conhecimento do recurso especial, por não incidirem, no
caso, os óbices das Súmulas n. 7 do STJ e 283 do STF.
Reafirma que a matéria recursal é predominantemente infraconstitucional,
embora contenha elementos constitucionais, e que o julgamento do caso desconsiderou o
marco legal vigente à época da Reurb, além de se lastrear em prova técnica anterior à
edição da Lei n. 13.465/2017. Por fim, defende que a ausência de complementação do
laudo técnico compromete a validade da fundamentação adotada no julgamento da
instância ordinária.
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 3608-3612), na qual a União
sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, o que atrairia a incidência da Súmula n.
182/STJ. No mérito, defende a correção da decisão agravada quanto à inexistência de
violação do art. 1.022 do CPC, à incidência das Súmulas n. 211 e 7 do STJ e da Súmula
n. 283 do STF, e rebate a alegação de fato superveniente, afirmando que a matéria deve
ser apreciada nas instâncias ordinárias e que há manifestação oficial contrária à
viabilidade de regularização fundiária da área objeto da lide.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece provimento.
De início, esclareça-se que a controvérsia versa sobre a manutenção de
decisão que determinou a demolição de edificação erguida em área de preservação
permanente (APP), situada na Praia da Galheta/SC, no interior da Área de Proteção
Ambiental – APA da Baleia Franca e sobre terreno de marinha, sem licença ou
autorização dos órgãos ambientais competentes.
O acórdão não se limitou a transcrever a sentença, discorrendo, ainda, sobre
todos os aspectos necessários à solução do litígio de maneira fundamentada e abrangente.
Documento eletrônico VDA51361895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:29
Código de Controle do Documento: b4499d6c-e4b2-4db9-846d-e4d771e1f33c

Desse modo não se verifica, na hipótese dos autos, vício que importe em violação dos
arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022 do CPC/2015, porquanto o órgão julgador decidiu a
questão após percuciente análise das provas e fatos relacionados à causa, reportando-se à
sentença que apreciou com dedicada minúcia as normas pertinentes e todas as questões
relevantes suscitadas tanto pela parte autora, quanto pela parte ré.
A esse respeito, no que se refere à pretendida afronta aos arts. 485, § 3o, e
1.013, § 2o, do CPC, o Supremo Tribunal Federal já assentou possuir legitimidade
jurídico-constitucional a técnica de fundamentação que consiste na incorporação ao
acórdão das razões expostas em decisão judicial anterior (motivação
).
per relationem
A prescrição suscitada no recurso especial, por sua vez, não foi devidamente
prequestionada, nem mesmo nos embargos de declaração opostos na origem e rejeitados
pelo Tribunal
atraindo, assim, a incidência do óbice da Súmula n. 211/STJ.
a quo,
Por sua vez, o entendimento da Corte de origem está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a imprescritibilidade da
pretensão de reparação civil de danos ambientais, nos termos do Tema n. 999 do STF,
bem como a possibilidade de demolição de construções irregulares em APP,
independentemente do tempo de ocupação ou da existência de moradia consolidada.
No caso concreto, ficou comprovado, por meio de laudo pericial detalhado e
de fotografias da área, que a edificação ocupa dunas móveis com vegetação de restinga
fixadora, o que caracteriza área de preservação permanente. Ainda, a construção tem uso
exclusivamente sazonal, como casa de veraneio, o que inviabiliza sua regularização
fundiária com base na Lei n. 13.465/2017, por não se tratar de núcleo urbano
consolidado. A Corte local afirmou, ainda, que a edificação ocupa área de proteção
permanente e terreno de marinha, consubstanciando-se em típica construção que ocupa as
dunas móveis da Praia da Galheta, já analisadas em outras oportunidades.
Com efeito, o reconhecimento da área onde está a edificação como de
proteção permanente não se resume a se caracterizar como tômbolo, o que foi
diretamente enfrentado pelo Tribunal
.
a quo
Também ficou assentado que não há aplicação retroativa da legislação
ambiental, já que desde o Decreto n. 23.793/34 e a antiga Lei Florestal (Lei n. 4.771/65)
há normas que conferem proteção às dunas e vegetações fixadoras. A tese de que a área
não seria protegida por se tratar de "tômbolo" foi afastada com base na análise das provas
constantes dos autos.
Quanto às alegações de irretroatividade das normas atinentes à caracterização
das áreas de proteção permanente e caracterização de dunas e vegetações de restinga, sob
o argumento de que inexistiam ao tempo da construção do imóvel incide a Súmula n. 283
/STF, porquanto não atacado fundamento autônomo. Aliás, válido ressaltar que a
legislação que protege a área desde 1934, como se afere do seguinte excerto do acórdão:
Documento eletrônico VDA51361895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:29
Código de Controle do Documento: b4499d6c-e4b2-4db9-846d-e4d771e1f33c

Argumenta a parte ré que o imóvel foi erigido em 1972, a partir de quando
iniciada a ocupação sobre o terreno pelo possuidor que a antecedeu, tendo
apresentado documento de 1982 relacionado ao imóvel (evento 16, OUT2, fl.6).
O laudo pericial demonstrou que o imóvel original com 47,88m2 foi
edificado após 1978 (não é observado em imagem aérea daquele ano), apontando
1982 como o ano do primeiro registro documental da edificação, que em 1991 já
possuía 190,67m2, alcançando 295,32m2 de área construída na data da realização
(evento 59, CERT6;evento 244, LAUDO1, fls. 28-31,
dos exames periciais
LAUDO6, fls. 4-5, e LAUDO10, fls. 9-10).
Como demonstrado em tópico específico, o Decreto no 23.793/34 e a Lei no
4.771/65 (em sua redação original) já conferiam proteção às dunas e respectiva
vegetação fixadora como áreas de conservação perene/preservação permanente, nas
quais era proibida a edificação,
que ficou ainda mais evidente com a
mens legis
previsão expressa no art. 3o, XI, da Resolução no 303/02 do CONAMA. Na
legislação municipal, a área de dunas é considerada APP não edificável desde o ano
2000, quando editada a Lei Orgânica do Município de Laguna, como também já
referido.
Não se trata, portanto, de aplicação retroativa de qualquer legislação, tendo
em vista que a proteção à área de dunas já existe desde 1934, antes mesmo da
ocupação da área pelos primeiros barracos de pesca, estando presente, a partir de
então, na legislação ambiental que se sucedeu ao longo do tempo.

O acórdão ainda recorrido reconheceu a legalidade da imposição de obrigação
de fazer (demolição e recuperação da área) como medida suficiente à tutela ambiental,
afastando, inclusive, a indenização pecuniária porquanto não verificada a necessidade de
reparação integral do dano.
Do mesmo modo, não há como reanalisar a alegação de se tratar a edificação
de residência unifamiliar com baixo impacto ambiental, com finalidade de regularização
fundiária, como se verifica na seguinte passagem do acórdão recorrido (sem destaques no
original):
Não vejo, ao menos nos limites desta ação, a possibilidade de regularização
da construção acima. O imóvel, destaque-se, é utilizado como "casa de veraneio",
como destacado em sentença
.
e na prova pericial
A prova pericial produzida nos autos, Eventos 220 e 221, conta com
extenso material informativo a respeito da região, além detalhada caracterização
. O trabalho, realizado por engenheiros, biólogos, geólogo e
individual do imóvel
química, todos qualificados no documento LAUDO1 do Evento 220, apresenta
detalhadamente as características da Praia da Galheta nos mais diversos aspectos de
interesse da lide. Em muito, a parte geral do trabalho é comum às diversas ações
civis pública semelhantes propostas pelo MPF na região. Para o que interessa
especificamente a esta ação, traz a individualização do imóvel objeto da
controvérsia, com identificação por imagens e vídeos da visita realizada pela equipe
(Evento 221).
de peritos
Os fundamentos da sentença, replicados no acórdão recorrido, também se
sustentam em conteúdo fático probatório (sem destaques no original):
Documento eletrônico VDA51361895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:29
Código de Controle do Documento: b4499d6c-e4b2-4db9-846d-e4d771e1f33c

Em consequência, por tudo que foi exposto, não há que se falar em
aplicação de medida mitigadora, adequação do imóvel para o tratamento de resíduos
ou regularização do imóvel, já que tais medidas em nada contribuiriam para a
recuperação da área de preservação permanente degradada, mantendo a indevida
intervenção antrópica no local. Como amplamente exposto, não trata o presente feito
, o que impede a aplicação do entendimento
de ocupação urbana consolidada
adotado em precedentes jurisprudenciais que dizem respeito a locais diversos, com
características diferentes do Balneário Galheta.
Nesse contexto, também não há que se falar em regularização fundiária
urbana com fundamento na Lei no 13.465/17, tendo em vista que a área em litígio
(art. 11, III,
não se enquadra no conceito de núcleo urbano, tampouco consolidado
da Lei no13.465/17, c/c art. 65, § 1o, V, da Lei no 12.651/12 - não há vias de
circulação pavimentadas e os únicos equipamentos públicos são alguns postes de
, o que facilita sua reversão e não autoriza o Reurb-E),
iluminação
e é utilizada como
residência de uso sazonal, especialmente de veraneio (o que, por si só, afasta a
, de modo que o advento desse novel diploma legal em
possibilidade de Reurb-S)
nada altera a situação
.
sub judice
Desse modo, as instâncias ordinárias analisaram de forma fundamentada e
adequada o conjunto probatório, não se verificando omissão ou negativa de prestação
jurisdicional. Assim, rever tais conclusões demandaria reexame de matéria fático-
probatória, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
No mesmo sentido é o teor do parecer do órgão ministerial assim ementado
(fls. 3173-3180):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E DE FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO INCOGNOSCÍVEL EM SEDE DE
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM
PER RELATIONEM
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA.
DEMOLIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TEMA 999/STF DE
REPERCUSSÃO GERAL. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. NÃO
CABIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB-E) NA
LOCALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I – Não pode ser tachado de omisso ou sem fundamentação adequada o
acórdão que utiliza razões suficientes para formar seu convencimento e resolver a
lide, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.
II – A tese de violação a dispositivos e princípios constitucionais é
incognoscível em sede de recurso especial, assim como não é possível a alegação de
fato novo não devidamente prequestionado nas instâncias ordinárias.
III – Inexiste nulidade a ser declarada quando a Corte de origem utiliza
fundamentação remissiva, por referência ou per relationem.
Documento eletrônico VDA51361895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:29
Código de Controle do Documento: b4499d6c-e4b2-4db9-846d-e4d771e1f33c

IV – O Supremo Tribunal Federal, no Tema 999 da repercussão geral,
fixou a tese de que é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano
ambiental.
V – Para rever as conclusões do TRF4 a respeito da ocupação irregular do
imóvel, do dano ambiental causado e da impossibilidade de regularização fundiária,
seria necessária a revisão dos elementos fáticos probatórios, o que é vedado nessa
via recursal, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
VI – A alegação de irretroatividade da Lei também não se sustenta porque
o Decreto no 23.793/1934 e a Lei no 4.771/1965 já conferiam proteção às dunas e
respectiva vegetação fixadora como áreas de preservação permanente, nas quais era
proibida a edificação.
VII – A Praia da Galheta não se amolda à hipótese de implantação de
regularização fundiária urbana (Reurb-E), prevista na Lei no 13.465/2017, uma vez
que a Reurb-E é um instrumento jurídico de política urbana, um conjunto de normas
gerais e procedimentos, que abrange medidas jurídicas, ambientais, urbanísticas e
sociais, com vistas a tirar da informalidade determinados núcleos urbanos e seus
ocupantes, buscando garantir moradia digna e condições de vida adequada,
notadamente àquelas ocupações feitas por população de baixa renda (interesse
social) ou núcleos ocupados por população com outra qualificação de interesse
urbano (interesse específico), o que certamente não abarca imóveis de veraneio, sem
a mínima infraestrutura urbana.
VIII – Parecer pelo não provimento do agravo em recurso especial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51361895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:29
Código de Controle do Documento: b4499d6c-e4b2-4db9-846d-e4d771e1f33c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.169.348 / SC
Número Registro: 2022/0216752-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50023550920124047216
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALMOR COSTA FILHO
ADVOGADO : FERNANDO BONGIOLO - SC027193
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALMOR COSTA FILHO
ADVOGADO : FERNANDO BONGIOLO - SC027193
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51652140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:22
Código de Controle do Documento: 4d1d9ff4-a8a0-44cf-b5c8-f4d9ac8b7948

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:22
Código de Controle do Documento: 4d1d9ff4-a8a0-44cf-b5c8-f4d9ac8b7948